Tribunal: TJBA
Processo: 0000189-36.2018.8.05.0194
Classe: Apelação
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0000189-36.2018.8.05.0194 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ERICK FERNANDES LEAL DE SOUZA, VICTOR SILVA PAES LANDIM APELADO: MAURICIO DA ROCHA NASCIMENTO e outros (2) Advogado(s):VICTOR SILVA PAES LANDIM ACORDÃO PENAL E PROCESSUAL PENAL. SENTENÇA QUE, COM BASE EM DELIBERAÇÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI, CONDENA O RÉU PELA PRÁTICA DE CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO EM SUA MODALIDADE TENTADA, ALÉM DE CONDENAR O ESTADO DA BAHIA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS A DEFENSOR DATIVO – RECURSO DO RÉU EXCLUSIVAMENTE NO TOCANTE À DOSIMETRIA DA PENA. INSURGÊNCIA DO ESTADO DA BAHIA PLEITEANDO O DECOTE DO PAGAMENTO DA VERBA HONORÁRIA – DOSIMETRIA A MERECER PARCIAL REVISÃO - HIPÓTESE DE NOMEAÇÃO DE ADVOGADO, PELO JUIZ DA CAUSA, ANTE A INEXISTÊNCIA DE DEFENSOR PÚBLICO NA COMARCA – LEGALIDADE DA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A SEREM CUSTEADOS PELO ESTADO – JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO STJ – VALOR FIXADO EM MONTANTE CONSIDERADO RAZOÁVEL E NÃO EXCESSIVO - APELO DO ENTE ESTATAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, ACOLHENDO-SE PARCIALCIALMENTE O RECURSO DEFENSIVO. I – Sentença que, com base em Decisão do Tribunal do Júri, condena o Réu à pena de 16 (dezesseis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de crime descrito no art. 121, §2º, incisos II e VI, c/c o art. 14, inciso II, ambos do CP, e art. 5º da Lei nº 11.340/06. Ainda pelo mesmo decisum, o julgador monocrático condenou o ESTADO DA BAHIA ao pagamento da quantia de R$ 12.000,00 (doze mil reais), a título de honorários advocatícios, devidos ao Defensor Dativo pela sua atuação nas duas fases do procedimento (ID 82571546). II - Recurso do ente público, exclusivamente no tocante ao pagamento da verba honorária (ID 82571549). III – Quanto ao Réu, sem questionar o mérito da condenação, investe tão só contra a dosimetria da pena aplicada, a fim de que a basilar seja fixada no mínimo legal com o decote da valoração negativa da culpabilidade e as consequências do delito, pleiteando, ainda, a majoração da fração redutora pela tentativa e a elevação do valor arbitrado a título de honorários advocatícios devidos ao Defensor Dativo (ID 82571557). IV – Não merece agasalho o recurso do ente estatal. Como cediço, é dever do Estado prestar assistência judiciária aos que dela necessitem, nos termos do art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, não se constituindo nenhum óbice à estipulação contida no ‘decisum’ o fato de o ESTADO DA BAHIA não integrar a lide como uma das partes processuais. A condenação em honorários em favor do Defensor Dativo se deu em SENTENÇA PENAL, na qual o ESTADO É O AUTOR DA AÇÃO, PARTE, portanto, e, ainda, o responsável pela garantia de que serão observados os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório ao réu (STJ, REsp 871.543/ES, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe de 22/08/2008). Ademais, inexistindo órgão da Defensoria Pública na Comarca de PILÃO ARCADO/BA, essa limitação de natureza administrativa, contudo, não autoriza ao Estado furtar-se das suas obrigações constitucionais, sob pena de incidir em reprovável enriquecimento ilícito com o trabalho alheio. Precedentes jurisprudenciais do STJ. V - O entendimento do STJ em torno do Tema 984 aponta, tão só, para a ausência de obrigatoriedade de vinculação à tabela da OAB para fins de condenação ao pagamento de honorários advocatícios, sem que constitua, entretanto, causa de nulidade quando considerada como simples parâmetro ou referência para evitar aleatória fixação em valores desproporcionais ao serviço prestado, o que não se verifica no caso dos autos. VI – Assiste razão à Defesa quando se insurge contra a pena-base estabelecida pelo julgador monocrático, no patamar de 25 (vinte e cinco) anos de reclusão. Para justificar essa exacerbação, o MM Juiz considerou como desfavoráveis as circunstâncias do delito, que revelariam extrema gravidade, bem assim as severas consequências físicas e psicológicas causadas à vítima. É de se ponderar, contudo, que a negativação de dois dos oito vetores previstos no art. 59 do CP não justificam tamanha exacerbação. Reduz-se, pois, a basilar para 16 (dezesseis) anos e 06 (seis) meses, mantida na segunda etapa à míngua de atenuantes e agravantes. Por último, diversamente do quanto pretendido pela Defesa, não merece censura a fração redutora de 1/3 (um terço) fixada pelo reconhecimento da hipótese de tentativa (art. 14, inciso II, do CP), eis que o Réu percorreu quase todo o iter criminis, motivo pelo qual fica condenado à pena definitiva de 11 (onze) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, na forma do art. 33, §2º, alínea “a”, do CP, restando inalterada a Sentença em seus demais aspectos. VII - Parecer da Procuradoria de Justiça pelo improvimento do Apelo do ESTADO DA BAHIA e parcial provimento do recurso defensivo. VIII – RECURSO DO ESTADO DA BAHIA A QUE SE NEGA PROVIMENTO, ACOLHENDO-SE, PARCIALMENTE, O APELO DA DEFESA. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CRIMINAL nº 0000189-36.2018.8.05.0194, sendo Apelantes MAURICIO DA ROCHA NASCIMENTO e o ESTADO DA BAHIA, oriundos da Comarca de Pilão Arcado /BA, e Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso do ESTADO DA BAHIA e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso do Réu. E o fazem, pelas razões a seguir explicitadas.